Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ATIPICIDADE DO CRIME DE DESACATO. INACOLHIMENTO. BEM JURÍDICO TUTELADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DESACATO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIGAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O crime de desacato não objetiva a tutela da honra da pessoa investida no cargo público, senão que se destina à preservação da própria Administração Pública, do respeito e do prestígio que se deve destinar aos seus órgãos e instituições. 1.2. Embora o sujeito passivo do crime do art. 331 do Código Penal seja o Estado, deve-se reconhecer que a ofensa dirigida ao agente estatal, no exercício da função, desprestigia e desrespeita, em última análise, a própria função pública por ele representada, ofendendo o bem jurídico tutelado pela norma.

2. O regular exercício da função policial é inequivocamente prejudicado quando há o menosprezo da sua autoridade, materializado na ofensa dirigida aos agentes públicos no pleno exercício das suas atribuições, sendo certo que a consumação do crime de desacato prescinde da circunstância de que terceiros tenham presenciado as ofensas proferidas.

3. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado prática dos crimes de desacato e embriaguez ao volante.

4. Inviável acolher o pleito absolutório se as provas constantes dos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, a embriaguez do réu.

5. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aplicabilidade da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente.

6. Recurso conhecido e não provido.